Tribunal: TJDFT
Processo: 0727349-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. BOLETO BANCÁRIO. FRAUDE. DEVER DE CAUTELA. NEXO CAUSAL. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Não havendo provas de que a agravante recebeu o boleto fraudado diretamente do endereço eletrônico da agravada, padece de comprovação o alegado fortuito interno apto a gerar a sua responsabilização.
2. O pagamento do boleto falso foi realizado após a agravada encaminhar 3 (três) boletos corretos, de modo que a agravante não tomou as cautelas necessárias para evitar o dano, procedendo ao pagamento do correto boleto enviado em data diversa daquela constante do boleto efetivamente pago. 2.1 Atitude que revela negligência da agravante e desborda do hábito decorrente da manutenção e frequência dos negócios mantidos entre as partes, que não pode ensejar o reconhecimento de fortuito interno de modo a afastar a obrigação de efetuar o pagamento da parcela que lhe cabe.
3. Agravo de Instrumento conhecido e improvido.